Tribunal: CARF
Processo: 10768.720227/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720227/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.484 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. RECONHECIDO ERRO PREENCHIMENTO CÓDIGO
DE
APURAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
DISPONIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
Comprovado erro de fato no preenchimento do código de apuração e o
pagamento no vencimento do valor devido, há que se reconhecer o crédito
alegado.
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO
AO ERÁRIO OU À FISCALIZAÇÃO.
Uma vez comprovado que os débitos apontados e que motivaram o lançamento
foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar tal cobrança em
obediência ao princípio da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720227/2007-31
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720227/2007-31

Relatório
O presente processo foi formalizado para tratamento manual da Dcomp eletrônica,
através da qual a Recorrente informou possuir crédito em razão de pagamento a maior de PIS,
código 8109, do período de apuração de maio de 2003 no valor de R$ 3.419.366,91, com o qual
pleiteou a compensação com débito de PIS, códigos 6912-2 e 6824-2, do mesmo período.
No recebimento da declaração, a autoridade fiscal verificou o seguinte:
a) a DCTF entregue para maio de 2003, indicava o valor R$ 3.419.366,91 a título
de PIS devido sob o código 8109-2;
b) embora o declarado em DCTF, sob o código 8109 coincida em valor com o
total declarado na DIPJ para este tributo (R$ 3.419.366,91), os códigos de
retenção são divergentes, a saber: zero para PIS código 8109, R$ 2.742.903,60
para o código 6912 e R$ 676.463,30 para o código 6824;
c) embora o contribuinte declare compensação com débito de PIS, códigos 6912-2
e 6824-2 para o período de apuração de maio, tais débitos, como já dito, não
constam em DCTF;
d) o sistema SINAL 07 registra o recolhimento do valor de R$ 3.419.366,91 e R$
75,60, sob o código 8109.
Em face do valor envolvido, bem como das divergências acima elencadas, de
modo a confirmar a certeza e liquidez no alegado crédito, nos termos do artigo 170 do CTN, o
processo foi encaminhado à DIPAC/DEFIC/RJO para diligência nos moldes previstos no artigo
42 da então vigente IN-SRF no 600/2005, mediante exame da escrituração contábil e fiscal da
empresa e demais documentos comprobatórios, visando a esclarecer qual o efetivo valor de PIS a
ser considerado para o período de apuração.
A diligência, consubstanciada por Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
culminou na intimação do contribuinte para apresentar: 1) A base de cálculo do PIS referente ao
período de apuração; e 2) Balancete de verificação referente ao mesmo período. Em resposta, a
empresa apresentou a documentação solicitada.
Como resultado da diligência restou verificado o seguinte:
(...) O resultado da diligência consta do relatório acostado às fls. 39/42, onde é
informado que a empresa apresentou uma relação com as contas utilizadas para a
composição de sua base de cálculo (fl. 29), bem como a base de cálculo do período sob
análise (f1.30), a partir do que foi verificada a correta apuração da base de cálculo,
confrontando os valores constantes no balancete apresentado (f Is. 31/33) e a base de
cálculo utilizada, tendo sido apurados os valores elencados na planilha de fls. 40/41.
Adicionalmente, foi também analisada a DACON (Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais) correspondente (f Is. 34/38). Com base nesta apuração, concluiu-
se que o valor devido a título de PIS, para o mês de maio de 2003 é de R$ 2.676.806,56,
referente à alíquota geral para o PIS não cumulativo (1,65%), código 6912; e de R$
676.463,30 (valor coincidente com o declarado na DIPJ) referente à alíquota
diferenciada (1,46%), código 6824, no montante total de R$ 3.353.269,86.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720227/2007-31

(...)
Entretanto, em face de todas as informações coletadas ao longo do processo, e em nome
da verdade material, optou-se por adotar o entendimento de que o contribuinte errou ao
não compatibilizar adequadamente as informações fornecidas aos sistemas de controle
da RFB. Isto é, errou ao recolher PIS sob o código 8109 e errou ao manter tal
informação declarada em DCTF.
Ao final, concluiu:
(...) Vistos e examinados os presentes autos, e à vista do parecer conclusivo no 207/09
de fls. 46/51, cujo teor aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte deste despacho
decisório, como se nele estivesse transcrito, DECIDO RECONHECER O DIREITO
CREDITÓRIO pleiteado, no valor original de R$ 3.419.366,91 (três milhões
quatrocentos e dezenove mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos),
referente a pagamento a maior de PIS do período de apuração de maio de 2003, para
fins de HOMOLOGAÇÃO das compensações indicadas na Dcomp no
34107.66958.200704.1.3.04-8563, fls. 03/07, até o limite do crédito reconhecido.
Ato contínuo, em que pese a proposição de reconhecimento do direito creditório
da interessada, no valor de R$ 3.419.366,91, houve homologação parcial, nos seguintes termos:
Lastreados no Parecer Conclusivo e Despacho Decisório 207/2009 fls. 46/52, efetuamos
a compensação dos débitos relacionados na Dcomp eletrônica
34107.66958.200704.1.3.04-8563 após a desalocação do valor de R$3.419.366,91
deferido no citado despacho e que encontrava-se alocado ao PIS — PA 05/2003, código
8109 para o qual a diligência fiscal não apurou débito, tendo como resultado a
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL nos seguintes termos:

Intimada da existência de saldo devedor, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade afirmando que não houve alteração do valor recolhido, mas tão somente a
regularização de código por meio da PER/DCOMP, em virtude da impossibilidade de se emitir
novo DARF com a vinculação ao código de arrecadação correto, na forma do art. 10 da IN SRF
n° 403, de 2004. Assim, teria havido apenas um ajuste de Código de Receita relacionado a valor
já pago, inexistindo pagamento fora do prazo de vencimento, tendo sido realizado integralmente
na data correta, ainda que sob código distinto.
A DRJ não acolheu o argumento, em acórdão cuja ementa foi assim consignada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720227/2007-31

Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos compensados sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 28/10/2011 e apresentou em
24/11/2011 o Recurso Voluntário, repisando os mesmos argumentos de defesa, com a inclusão
da seguinte tabela:

Após o registro do Despacho Decisório que deferiu totalmente o crédito, o
processo de crédito foi encerrado no Sief-Processos. Porém, como restou saldo devedor no
sistema, foi necessário desfazer eventos, excluindo o processo de crédito e cadastrando o débito
em um novo número de processo. Este último foi encaminhado ao CARF para julgamento do
Recurso Voluntário.
Por derradeiro, cumpre registrar a apensação ao Processo no 16682.720671/2017-
55 em 26/04/2017.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
A contribuinte recolheu PIS sob o código de retenção 8109, declarou em DCTF
débito de PIS, sob o código 8109, mas declarou em DIPJ e na DACON débitos de PIS para o
mesmo período tão-somente sob os códigos 6912 e 6824.
A diligência fiscal também verificou débitos do contribuinte referentes a PIS do
período de apuração de maio de 2003 relativos tão-somente aos códigos 6824 e 6912.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720227/2007-31

Apesar do equívoco, no caso em tela não há matéria a ser discutida em relação à
apuração da base de cálculo da contribuição pela administração e à apuração do crédito utilizado
pelo contribuinte. A controvérsia é que, nada obstante o reconhecimento integral do crédito, uma
vez que a Recorrente errou ao recolher PIS sob o código 8109, houve apenas homologação
parcial da compensação declarada.
A conclusão foi de que houve mero erro de fato no preenchimento dos códigos de
retenção, de modo que segundo a diligência deveria ser considerado a título de "pagamento a
maior" para o período de apuração de maio de 2003, a totalidade do que foi declarado em
Dcomp, isto é, R$ 3.419.366,91.
Além disso, verificou-se que a Recorrente havia recolhido tempestivamente o
tributo devido.
A homologação parcial foi mantida pela DRJ sob o argumento de que os créditos
e débitos envolvidos na compensação devem ser atualizados até a entrega da Declaração de
Compensação. Veja-se (grifei):
Os dispositivos acima estabelecem as regas a serem observadas quando do encontro de
contas entre os créditos e os débitos a serem compensados. Considerando que a
compensação somente se efetiva com a entrega pelo sujeito passivo da Declaração de
Compensação e que a compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição
resolutória, os créditos e débitos envolvidos na compensação devem ser atualizados até
esta data.
No caso em exame, a interessada apresentou em 20/07/2004 a DCOMP de fls. 03/07,
visando a extinção de crédito tributário relativo ao PIS do período de apuração de maio
de 2003, cujo vencimento ocorreu em 13/06/2003, mediante utilização de crédito
proveniente de recolhimento indevido efetuado para o próprio PIS em 13/06/2003.
Embora a arrecadação do valor considerado indevido tenha ocorrido na mesma
data de vencimento do débito a ser compensado e os valores originais dos débitos e
do crédito sejam também coincidentes, a extinção do débito só ocorreu mais de um
ano após o seu vencimento, com a entrega da DCOMP analisada.
Sendo assim, a Delegacia de origem ao efetuar a imputação contestada, procedeu
na forma prevista na Instrução Normativa acima transcrita, atualizando o crédito
reconhecido no valor original de R$ 3.419.366,91 pela aplicação da taxa SELIC e
fazendo incidir multa e juros moratórios sobre os débitos compensados, em razão
de a extinção dos mesmos ter ocorrido após o prazo de vencimento,
correspondendo, assim, a um pagamento em atraso. Como conseqüência da
insuficiência do crédito, a compensação declarada pelo sujeito passivo foi parcialmente
homologada, restando saldo devedor a ser exigido.
Com a devida vênia, não é possível concordar com os argumentos da instância de
piso, que prescindem de razoabilidade, ao desconsiderar que os valores foram recolhidos dentro
do prazo legal estipulado nas normas tributárias, bem como no valor integral, ainda que com
códigos incorretos. Trata-se, portanto, de problema atinente ao procedimento, mais
especificamente no tocante à alocação dos pagamentos.
Em observância ao princípio da verdade material, comprovada a existência do
crédito e sendo manifesto que o erro no preenchimento não pode prevalecer sobre o direito
decorrente de pagamento indevidamente efetuado e ainda, tendo os fatos sido atestados mediante
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720227/2007-31

diligência e pela documentação acostada aos autos, não há outro entendimento a não ser que
existe pagamento realizado no vencimento.
Os documentos acostados ao processo comprovam a assertiva do contribuinte, de
que efetivamente se tratou de erro no preenchimento, igualmente reconhecido por meio de
diligência fiscal.
Sendo assim, entendo injustificada o agravamento financeiro pela não
compatibilização adequada das informações fornecidas aos sistemas de controle da RFB.
Ausente o atraso nos recolhimentos, cabível a compensação integral, afastando-se a atualização
do crédito reconhecido pela aplicação da taxa SELIC e fazendo incidir multa e juros moratórios
sobre os débitos compensados.
Em caso semelhante, verificando-se ter havido erro de apuração que não
comprometeu a arrecadação e que foi devidamente retificado pela empresa antes de qualquer tipo
de fiscalização, não ensejando juros ou multa, cita-se precedente desta turma, de relatoria da
nobre colega Conselheira Fernanda Kotzias:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/07/2007
DIREITO CREDITÓRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. A
autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e certeza do alegado
crédito, com base nos elementos e documentos existentes dos autos e outros mais que
entender necessários tendo por norte a prevalência da realidade dos fatos sobre as
alegações ou formalidades processuais, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao
contribuinte.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU À FISCALIZAÇÃO.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que motivaram o
lançamento foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar tal cobrança
em obediência ao princípio da verdade material.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS E MULTA DE
MORA. EXCLUSÃO.
Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, afasta-se a
exigibilidade de juros e multa moratória aos casos em que a obrigação tributária
principal tenha sido cumprida dentro do prazo obrigacional e que a obrigação acessória
pendente seja devidamente retificada antes de iniciado qualquer procedimento fiscal
visando sua exigência, desde que não tenha ocorrido confissão de dívida por meio de
declarações prestadas ao Fisco antes da denúncia espontânea. (Acórdão no 3401-
008.313 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, DE 20/10/2020)
Dessarte, a fiscalização reconhece que o pagamento no valor de R$3.419.366,91 ,
realizado sob o código 8109, não está alocado a nenhum débito, conforme excerto abaixo:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720227/2007-31

(...) após a desalocação do valor de R$3.419.366,91 deferido no citado despacho e que
encontrava-se alocado ao PIS — PA 05/2003 , código 8109 para o qual a diligência
fiscal não apurou débito
Nessa senda, poder-se-ia afirmar que houve pagamento indevido que, de acordo
com os arts. 165 e 167 do CTN, atribuiria ao contribuinte o direito ao ressarcimento ou
restituição dos tributos pagos indevidamente ou a maior, com a incidência de juros sobre o
indébito desde o seu pagamento. Diante disso, a Recorrente poderia reaver o tributo pago
indevidamente/a maior com a devida atualização, do contrário haveria enriquecimento sem causa
por parte da administração.
A contribuinte, contudo, não procedeu à atualização para composição do seu
crédito, tampouco solicitou restituição de pagamento a maior, de modo que também sob esse
ângulo, não seria possível falar em saldo a pagar apenas no tocante ao contribuinte conforme
defendeu a DRJ.
Por todo o exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para
homologar integralmente a compensação pleiteada.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital